Tribunal: STJ
Processo: 2359976-88.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
RECURSO EM HABEAS CORPUS No 214116 - SP (2025/0120578-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: CAIO HENRIQUE GOULART DE SOUZA
ADVOGADO
: VICTOR HUGO CARDOSO DOS SANTOS - MG208943
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: GABRIEL HABACUQUE GUERBAZ
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS
E
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
MESMO
FIM.
PRISÃO
PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. GRAVIDADE
CONCRETA
DA
CONDUTA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PRECEDENTES.
QUEBRA
DA
CADEIA
DE
CUSTÓDIA.
IRREGULARIDADE NÃO CONFIGURADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
AUSENTE.
Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente do
12/06/2025
18/06/2025
recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Sebastião Reis
Júnior.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48397165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/06/2025 15:38:57
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 4bf92ef0-7d18-4098-bcf6-be9c792ed81d

RECURSO EM HABEAS CORPUS No 214116 - SP (2025/0120578-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: CAIO HENRIQUE GOULART DE SOUZA
ADVOGADO
: VICTOR HUGO CARDOSO DOS SANTOS - MG208943
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: GABRIEL HABACUQUE GUERBAZ
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS
E
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
MESMO
FIM.
PRISÃO
PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. GRAVIDADE
CONCRETA
DA
CONDUTA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PRECEDENTES.
QUEBRA
DA
CADEIA
DE
CUSTÓDIA.
IRREGULARIDADE NÃO CONFIGURADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
AUSENTE.
Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, improvido.
RELATÓRIO
O presente recurso em
, interposto por CAIO HENRIQUE
habeas corpus
GOULART DE SOUZA – preso preventivamente e denunciado como incurso no crime
de tráfico de drogas – contra o acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO que denegou a ordem no HC n. 2359976-88.2024.8.26.0000, merece ser
conhecido em parte, contudo, nessa extensão, não comporta acolhimento.
Aqui, alega-se: 1) fundamentação inidônea do decreto prisional baseado na
gravidade abstrata do crime; 2) ausência dos requisitos autorizadores do art. 312 do
CPP; 3) que possui condições pessoais favoráveis; 4) possibilidade e suficiência das
medidas cautelares diversas da prisão; 5) violação do princípio da presunção de
inocência; 6) quebra da cadeia de custódia da prova; e 7) ausência de
contemporaneidade da motivação para a decretação da prisão cautelar.
Requer-se, ao final:
Documento eletrônico VDA47534885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/05/2025 15:31:39
Código de Controle do Documento: 09791f72-2293-4b94-9d53-6cad3f63804b

A) Seja concedida a medida liminar pleiteada, determinando-se a imediata
revogação da prisão preventiva do recorrente, sem medidas cautelares, ou
subsidiariamente com estas medidas, enquanto aguarda em liberdade o
julgamento de mérito do presente recurso, tendo em vista a manifesta ausência
dos requisitos para a sua sustentação, nos termos do arts. 310, 313, 321 e 282,
todos do CPP;
B) Seja, ao final, tornado definitivo o provimento liminar, reconhecendo a
nulidade do processo, pela manifesta transgressão do arts. 158-A e seguintes,
bem como dos arts. 563 e 564, inciso IV, ambos do CPP, dada a inconteste
violação da cadeia de custódia da prova.
A liminar foi indeferida (fls. 846/849).
O Ministério Público Federal, em seu parecer, opinou pelo parcial
provimento do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento (fls. 853/860).
É o relatório.
VOTO
Diz a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que toda prisão imposta
ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser
medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta,
isto é, em elementos vinculados à realidade.
Inicialmente, observo que o acórdão recorrido não se manifestou a respeito
da contemporaneidade da prisão. Assim, a análise da alegação importaria indevida
supressão de instância, de modo que o recurso não pode ser conhecido quanto ao
ponto.
Inexiste, na espécie, o alegado constrangimento ilegal. As instâncias
ordinárias decidiram na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Não há
falar em revogação da prisão preventiva imposta ao recorrente.
Vejamos, no ponto, o que disse o Tribunal a quo que convalidou a
segregação cautelar, entendendo-a corretamente motivada, sob os seguintes
fundamentos (fls. 778/780 – grifo nosso):
[...]
Com efeito, conforme adiantado quando da análise liminar, a decisão
atacada não se mostra teratológica para que seja afastada nesta seara. Ao
contrário, o Juízo de primeira instância analisou com critério a necessidade da
medida extrema, destacando que “Os Acusados, ora denunciados, estão sendo
processados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico no
Durante o cumprimento de Ordem de
Processo 1500383-35.2022.8.26.0097.
Busca e Apreensão determinada no Feito 1500443- 90.2024.8.26.0097, Gabriel e
Camila (companheira dele), foram surpreendidos com quantidade considerável de
entorpecentes: 'a) Cocaína. Quantidade: 84 Gramas. Tipo de Acondicionamento:
pedra; b) Crack. Quantidade: 25,5 Gramas. Tipo de Acondicionamento: pedra
(Quantidade: 5). Observação 25,50 gramas de crack. c) Maconha. Quantidade:
Documento eletrônico VDA47534885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/05/2025 15:31:39
Código de Controle do Documento: 09791f72-2293-4b94-9d53-6cad3f63804b

80,3 Gramas. Tipo de Acondicionamento papelote (Quantidade: 3). Observação:
80,30 g de maconha. d) Maconha. Quantidade: 66 Gramas. Tipo de
Acondicionamento: papelote (Quantidade: 1). Observação: 66g de maconha. e)
Cocaína.
Quantidade:
583
Gramas.
Tipo
de
Acondicionamento:
outros. Observação:583 g. f) Haxixe. Quantidade: 25,9 Gramas. Tipo de
Acondicionamento: outros (Quantidade: 3). Observação: 25,90 g de haxixe'. Camila
Costa Martins, companheira de Gabriel, foi presa em flagrante delito. Gabriel
também estava no local dos fatos quando do cumprimento do mandado de busca e
apreensão. Mas conseguiu evadir-se, adentrando numa mata perto da residência
dele. A prisão cautelar de Gabriel já foi determinada nos autos do
Processo1500447-74.2024.8.26.0097. O risco à ordem pública é evidente.
Permanecendo em liberdade é alta a probabilidade de reiteração criminosa por
parte dos Investigados. Máxime que a garantida da ordem pública, traduzindo-se
na tutela dos bens jurídicos superiores da incolumidade das pessoas e do
patrimônio, é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos (artigo 144 da
Constituição Federal)” (fls. 619/623).
Ademais, a prova da materialidade e os indícios de autoria são robustos,
inclusive tendo respaldado o recebimento da denúncia, e, somada às demais
circunstâncias destacadas, tal como a grande quantidade e a variedade de
entorpecentes apreendidos bem como o desfecho das investigações levada a
efeito pela Polícia Civil, que evidenciam sobremaneira a associação entre os
denunciados para a praticada do tráfico de drogas, destacando-se a enorme
movimentação financeira perpetrada através de CAIO (de aproximadamente
R$300.000,00), são suficientes para justificar a medida extrema para a garantia da
ordem pública, tudo a afastar, por completo, a arguição de ausência de
fundamentação na decisão aqui atacada.
[...]
Ressalta-se, no mais, que a existência de predicados pessoais favoráveis,
por si só, não torna necessária a concessão imediata da liberdade provisória,
mormente quando demonstrada a necessidade da medida extrema, como ocorreu
no caso em apreço.
[...]
Como se vê, o
do recorrente foi evidenciado pelas

periculum libertatis
instâncias ordinárias.
Observa-se, da análise dos trechos transcritos, que a manutenção da
constrição cautelar está devidamente fundamentada, sobretudo na necessidade de se
assegurar a ordem pública, vulnerada em razão da gravidade concreta do delito –
apreensão de considerável quantidade de drogas variadas (maconha, cocaína,
,
crack
haxixe), em poder do grupo criminoso –, além da expressiva movimentação financeira,
de aproximadamente R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), perpetrada por meio do
(fl. 780). Circunstâncias essas que conferem lastro de legitimidade à
recorrente
manutenção da medida extrema.
A custódia está corretamente motivada, pois a jurisprudência desta Corte é

pacífica ao afirmar que a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente
justificam a manutenção da prisão preventiva, especialmente quando a liberdade do
(HC n. 850.429/MA, Ministra Daniela Teixeira,
réu representa risco à ordem pública
Quinta Turma, DJe
).
11/11/2024
Igualmente,
a
é assente no Superior Tribunal Justiç
que se justifica a
decretação da prisão preventiva de membros de organização criminosa, como forma
Documento eletrônico VDA47534885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/05/2025 15:31:39
Código de Controle do Documento: 09791f72-2293-4b94-9d53-6cad3f63804b

de desarticular e interromper as atividades do grupo (AgRg no HC n. 728.450/SP, Rel.
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em
, DJe
9/8/2022
)
18/8/2022 – (AgRg no HC n. 935.835/PE, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,

Quinta Turma, DJe
).
26/11/2024
No mais, o Tribunal logrou demonstrar que inexiste indícios de irregularidade
na colheita das provas, de modo que alcançar conclusão inversa demandaria reexame
de provas, inviável na via estreita.
Confiram-se, no que interessa, trechos do acórdão (fls. 780/783 – grifo
nosso):
[...] conforme escorreitamente adiantado quando da análise do pleito liminar,
a matéria foi escorreitamente abordada e decidida pelo Juízo de primeiro grau, o
qual destacou que “a despeito da insurgência defensiva, não há nenhum indício de
irregularidade na colheita das provas, não tendo sido trazido qualquer elemento
(fls. 713)”.
apto a demonstrar que ocorreu adulteração
Na análise dos argumentos trazidos ao caderno processual, forçoso concluir
que não se verifica presente qualquer teratologia ou atuação ilegal ao longo da
instrução processual, ao menos que pudesse conferir evidente constrangimento
ilegal em desfavor do paciente.
Destaca-se que eventual quebra da cadeia de custódia é questão
relacionada ao mérito da ação penal, cujo exame exige incursão no conjunto
.
probatório, o que é vedado por meio da via eleita
[...]
Não se ignora a importância da cadeia de custódia à preservação do valor
probatório da prova pericial, zelando pelos métodos de manejo dos vestígios
vinculados a uma conduta supostamente ilícita. Entretanto, eventual inobservância
do procedimento previsto nos artigos 158-A e seguintes do Código de Processo
.
Penal, não implica necessariamente em nulidade da prova colhida
[...]
Ademais, como é cediço, para o reconhecimento de nulidade, é
imprescindível a demonstração de efetivo prejuízo, em obediência ao princípio do
“pas de nullité sans grief”, nos termos do artigo 563, do Código de Processo Penal,
o que não restou demonstrado in casu, seja porque não houve o apontamento
concreto de eventual adulteração das provas ou, ainda, diante do fato de que tal
questionamento demanda acurada análise probatória, o que é defeso na via do
remédio heroico.
Daí por que, não há que se falar em desentranhamento das mídias do DVR,
bem como as provas decorrentes destes, tal qual pleiteado pelo combativo
impetrante.
Além disso, a jurisprudência desta Corte Superior tem entendimento
pacificado de que a simples ausência de lacre ou ficha de acompanhamento não
implica, por si só, na nulidade da prova, sendo necessário comprovar a adulteração
dos vestígios. Além disso, o reexame de provas em sede de habeas corpus é vedado,
(HC n. 902.361/RJ,
uma vez que essa via processual não admite dilação probatória
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
12/11/2024
19/11/2024
Não é outra a opinião do Ministério Público Federal, a qual também adoto
como razão de decidir (fls. 853/860).
Documento eletrônico VDA47534885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/05/2025 15:31:39
Código de Controle do Documento: 09791f72-2293-4b94-9d53-6cad3f63804b

Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis do recorrente não têm o

condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. Há nos autos
elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia preventiva, não se
mostrando suficientes, para o caso em análise, as medidas previstas no art. 319 do
Código de Processo Penal.
Pelo exposto,
do recurso e, nessa extensão,
-lhe
conheço parcialmente
nego
.
provimento
Documento eletrônico VDA47534885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/05/2025 15:31:39
Código de Controle do Documento: 09791f72-2293-4b94-9d53-6cad3f63804b

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
RHC 214.116 / SP
Número Registro: 2025/0120578-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15005138820238260097 15006437820238260097 15008152020238260097 23599768820248260000
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CAIO HENRIQUE GOULART DE SOUZA
ADVOGADO
: VICTOR HUGO CARDOSO DOS SANTOS - MG208943
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: GABRIEL HABACUQUE GUERBAZ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/06/2025
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento,
18/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA48335711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:25:41
Código de Controle do Documento: e3abffca-128e-4b97-8df1-7282d5a452e7

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48335711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:25:41
Código de Controle do Documento: e3abffca-128e-4b97-8df1-7282d5a452e7